Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PAGAMENTO PARCELADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO. ÚLTIMA PARCELA. DESPACHO. CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CREDOR E PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULA 106 E PRECEDENTES STJ.
1. É de três (3) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito rural, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – LUG (Decreto no 57.663/66) e do art. 206, § 5o, I do Código Civil.
2. A interrupção da prescrição dá-se com o despacho do juiz que ordena a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (CPC, art. 202, I c/c art. 219).
3. A inércia do titular do crédito concretiza-se a partir do vencimento da última parcela da dívida, momento em que podem ser reconhecidos os efeitos da prescrição em seu desfavor. Logo, antes do vencimento total da dívida não há como reconhecer desídia por parte do credor.
4. A não interrupção da prescrição por ausência de citação do executado somente ocorrerá quando o exequente deixar de praticar atos para viabilizar a localização de novos endereços do devedor.
5. Afasta-se a prescrição quando a execução do título é proposta antes do término do prazo prescricional, mas a citação não ocorre em tempo hábil pela dificuldade de localização do executado, sem que seja imputável ao autor culpa pela demora no ato. Precedente STJ.
6. Apesar do transcurso de mais de três anos entre a data de ajuizamento da ação executiva e a citação, demonstrou-se que não houve desídia por parte do credor nem do Poder Judiciário, que realizou diversas diligências para localizar o devedor, que havia falecido.
7. Recurso conhecido e não provido.